Tribunal: TJPA
Processo: 0804683-17.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804683-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: IVI STEPHAINE BASTOS PEREIRA REIS AUGUSTO, CARLOS EDUARDO REIS AUGUSTO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0804683-17.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTES: IVI STEPHANE BASTOS PEREIRA REIS AUGUSTO e CARLOS EDUARDO REIS AUGUSTO

ADVOGADO: CAIO ROGERIO DA COSTA BRANDAO – OAB/PA 13221-A.

AGRAVADO: QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADOS: HUGO CEZAR DO AMARAL SIMÕES – OAB/PA Nº 1.343 – A, ROLAND RAAD MASSOUD – OAB/PA Nº 5.192 – A e CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO – OAB/PA Nº 18.902 - A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO ATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para afastar tutela de urgência que determinava o pagamento mensal de quantia correspondente a 0,5% do valor do contrato até a entrega do imóvel.

2. Agravantes sustentam erro quanto à data de entrega do imóvel, afirmando que esta ocorreu após o ajuizamento da ação, bem como alegam má-fé da parte adversa e defendem a presença dos requisitos para concessão da tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o perigo de dano atual, aptos a justificar a concessão de tutela de urgência para pagamento de indenização mensal por atraso na entrega de imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ainda que considerada a versão dos agravantes quanto à data de entrega do imóvel, verifica-se que esta ocorreu antes da decisão de primeiro grau que concedeu a tutela, afastando a contemporaneidade do perigo de dano.

5. O requisito do perigo de dano exige risco atual e iminente, não sendo cabível para situações pretéritas já consolidadas.

6. A controvérsia acerca da data efetiva de entrega do imóvel demanda dilação probatória, inviável em sede de cognição sumária.

7. A alegação de litigância de má-fé deve ser analisada pelo juízo de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano atual, inexistente quando o fato gerador do alegado prejuízo já se encontra consumado. 2. Questões fáticas controvertidas que demandam dilação probatória não autorizam, por si sós, a concessão de tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (
1º
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0804683-17.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTES
: IVI STEPHANE BASTOS PEREIRA REIS AUGUSTO e CARLOS EDUARDO REIS AUGUSTO

ADVOGADO
: CAIO ROGERIO DA COSTA BRANDAO – OAB/PA 13221-A.

AGRAVADO:
QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADOS
: HUGO CEZAR DO AMARAL SIMÕES – OAB/PA Nº 1.343 – A, ROLAND RAAD MASSOUD – OAB/PA Nº 5.192 – A e CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO – OAB/PA Nº 18.902 - A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por IVI STEPHAINE BASTOS PEREIRA REIS AUGUSTO e CARLOS EDUARDO REIS AUGUSTO contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento, para afastar os efeitos da tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau, a qual determinava o pagamento mensal de quantia equivalente a 0,5% do valor do contrato até a entrega do imóvel.

Em suas razões, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão monocrática se baseou em premissas fáticas equivocadas, especialmente quanto à suposta entrega do imóvel em outubro de 2020, afirmando que a efetiva entrega somente ocorreu em novembro de 2021, após a propositura da ação. Alegam que houve indução do julgador a erro pela parte agravada, inclusive com utilização de documento com data retroativa, defendendo a existência dos requisitos para manutenção da tutela provisória concedida na origem.

Argumentam, ainda, que o prazo contratual para entrega do imóvel já se encontrava ultrapassado desde 2018, inexistindo justificativa válida para prorrogação, bem como apontam conduta de má-fé da agravada ao alterar a verdade dos fatos no curso processual, pleiteando, ao final, a reforma da decisão monocrática, com o restabelecimento dos efeitos da decisão de primeiro grau e a condenação da parte contrária por litigância de má-fé.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO ATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para afastar tutela de urgência que determinava o pagamento mensal de quantia correspondente a 0,5% do valor do contrato até a entrega do imóvel.

2. Agravantes sustentam erro quanto à data de entrega do imóvel, afirmando que esta ocorreu após o ajuizamento da ação, bem como alegam má-fé da parte adversa e defendem a presença dos requisitos para concessão da tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o perigo de dano atual, aptos a justificar a concessão de tutela de urgência para pagamento de indenização mensal por atraso na entrega de imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ainda que considerada a versão dos agravantes quanto à data de entrega do imóvel, verifica-se que esta ocorreu antes da decisão de primeiro grau que concedeu a tutela, afastando a contemporaneidade do perigo de dano.

5. O requisito do perigo de dano exige risco atual e iminente, não sendo cabível para situações pretéritas já consolidadas.

6. A controvérsia acerca da data efetiva de entrega do imóvel demanda dilação probatória, inviável em sede de cognição sumária.

7. A alegação de litigância de má-fé deve ser analisada pelo juízo de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano atual, inexistente quando o fato gerador do alegado prejuízo já se encontra consumado. 2. Questões fáticas controvertidas que demandam dilação probatória não autorizam, por si sós, a concessão de tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

No caso em exame, ainda que se admita a alegação dos agravantes no sentido de que a entrega efetiva do imóvel tenha ocorrido apenas em novembro de 2021, questão que, registre-se, demanda dilação probatória e melhor será apurada no curso da instrução processual, tal circunstância, por si só, não se revela suficiente para infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se assentou na ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada.

Isso porque a decisão originariamente agravada, proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, foi proferida em fevereiro de 2022, ou seja, em momento posterior à própria data indicada pelos agravantes como sendo a efetiva entrega do imóvel (novembro de 2021).

Tal circunstância é determinante para a análise do requisito do perigo de dano, previsto no art. 300 do CPC, que traz requisitos cumulativos, de modo que a ausência de qualquer deles impede a concessão da medida.

No caso concreto, mesmo sob a ótica da versão fática apresentada pelos agravantes, verifica-se que, à época da prolação da decisão agravada, o imóvel já havia sido entregue, inexistindo, portanto, situação atual de risco que justificasse a concessão da tutela de urgência.

Com efeito, o perigo de dano exige a demonstração de risco concreto, atual e iminente de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, não se prestando a tutelar situações pretéritas já consolidadas.

Por fim, quanto à alegação de litigância de má-fé, entendo que a matéria demanda análise mais aprofundada no juízo de origem, à luz do contraditório e da ampla defesa, não sendo este o momento processual adequado para eventual condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 1º de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 15/06/2026